Tribunal: TJDFT
Processo: 0728382-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728382-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DE JESUS FERREIRA VERAS AGRAVADO: WANY GOUVEA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LTDA - ME, ZEILA FAGUNDES GOUVEA MOREIRA, ADA RUBIA GOUVEA MOREIRA, MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI, MONICA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MARIA DE JESUS FERREIRA VERAS e MARIA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas nos autos 0703269-79.2020.8.07.0019 no seguinte teor: “DECISÃO 1. Como questão prévia, analiso o pedido de gratuidade judiciária apresentado pela autora. 2. O Código de Processo Civil - CPC (Lei 13.105, 2015) alterou sobremaneira a questão, especialmente com a revogação do artigo 4o da Lei n.o 1.060, de 1950, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não está em condições de pagar as despesas processuais. 3. Agora, com fundamento no artigo 98, § 2o, do CPC, compete ao julgador, verificando a inexistência dos elementos para a concessão da gratuidade, indeferir o pedido, desde que, previamente, conceda à parte oportunidade para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais. 4. Assim, faculto à parte autora comprovar a alegada miserabilidade jurídica; ou recolha as despesas processuais iniciais. 5. Em vista do pedido de tutela de urgência para que a parte requerida se abstenha de depositar os cheques emitidos pela autora, emende-se a petição inicial para informar os números e demais dados de cada uma das cártulas emitidas e entregues a instituição de ensino requerida, bem como se os referidos títulos extrajudiciais foram depositados, pagos, sustados, etc. 6. Instrua ainda a inicial com a microfilmagem frente e verso dos cheques entregues a primeira requerida. 7. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 8. Passo à análise do pedido de tutela de urgência/liminar: 9. Trata-se de ação de rescisão contratual e indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência para ‘( ) suspender os efeitos do contrato de prestação de serviços de creche para que a ré Ada, no prazo a ser fixado por esse juízo, não superior a 15 (quinze) dias e sob pena de aplicação de astreintes, se abstenha de depositar os cheques entregues a Escola ré como garantia de pagamento das mensalidades dos serviços escolares que seriam prestados, e não mais, (cheques no 850049, 850050, 850051 e 850052, Banco do Brasil, agência 1606-3, conta 111.303-0, emitidos por Maria de Jesus Ferreira Veras – CPF no 552.770.471-15), com vencimentos, respectivamente, em junho, julho, agosto e setembro de 2020), suspendendo, em sede de tutela provisória de urgência, a sua exigibilidade, bem como para que não os repasse a terceiros, porque, como visto, referidas cártulas não foram entregues à Escola como ordem de pagamento à vista, devendo apresentá-los em juízo, vez que, se repassados a terceiros, mesmo de boa-fé, o dano pode ser irreparável ou de difícil reparação; ( )’ (ID 67168036 - Págs. 18/19). 10. Alega a autora que '( ) A primeira autora e a primeira ré (instituição de natureza jurídica educacional denominada Wany Gouvêa Educação Infantil e Creche Eireli – Me, nome de fantasia: Creche Sábio Mirim) firmaram contrato para que a ré prestasse serviços de creche ao filho da primeira autora, ( ), até o final do período letivo de 2020. Desde a época do termo inicial do contrato para prestação dos serviços, e dos adendos, relativos a 2019 e 2020, a escola (1a ré) traz em seus registros oficiais, como titular, a professora Zeila Fagundes Gouvêa Moreira (2a ré), sendo que os ajustes da matrícula e das renovações foram negociados e efetivados, sempre, sob o comando da professora-administradora Ada Rubia Gouvêa Moreira (3a ré), mãe e filha, respectivamente. No início do segundo semestre de 2019, a referida terceira ré, Ada Rubia Gouvêa Moreira, administradora e filha de Zeila (representante da primeira ré), solicitou à autora que os pagamentos relativos à prestação dos serviços contratados fossem realizados por cheques pré-datados. Por isso, a ora autora entregou à Escola, ora ré, cheques, de emissão da avó paterna do menor, para pagamento das mensalidades de outubro, novembro e dezembro do ano de 2019. ( ). À exceção do cheque referente ao mês de outubro (850041), todos os demais foram descontados, via sistema de compensação, a crédito de conta bancária do advogado da terceira ré, Sr. Alisson Carvalho dos Santos. Foram também entregues, pela autora, à Escola ré, cheques em garantia relativamente aos serviços a serem prestados, durante o ano de 2020, ao menor acima nomeado, filho da primeira autora. Portanto, de emissão da segunda autora, Sra. Maria de Jesus, (CPF 552.770.471-15), a autora entregou à Escola ré, em mãos da administradora Ada, 9 (nove) cártulas de cheque, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) cada ( ), com vencimentos, respectivamente, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2020. ( )’ (ID 67168036 - Págs. 2/4). 11. A inicial veio instruída com documentos. É o relato do necessário. Decido. 12. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). 13. A função da tutela específica é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva. Porém, para a sua concessão, a norma do art. 300 do CPC exige a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 14. A cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. 15. A parte autora pretende, em resumo, ‘( ) suspender os efeitos do contrato de prestação de serviços de creche para que a ré Ada, ( ) se abstenha de depositar os cheques entregues a Escola ré como garantia de pagamento das mensalidades dos serviços escolares que seriam prestados, ( ), suspendendo, em sede de tutela provisória de urgência, a sua exigibilidade, bem como para que não os repasse a terceiros, ( )’ (ID 67168036 - Págs. 18/19). 16. No entanto, em pesquisa no site de nosso Tribunal de Justiça, em vista das inúmeras ações ajuizadas contra as requeridas destes autos cujas iniciais são assinadas pelas Advogadas signatárias da presente ação, constatei que há ação executiva ajuizada em desfavor da autora (PJe 0713506-32.2020.8.07.0001), instruída com títulos extrajudiciais, alegando o exequente que as cártulas foram 'sustadas' pela ora autora. 17. Ademais, não se sabe se são os mesmos cheques que foram emitidos pela autora, sendo esse o motivo pelo qual determinei a emenda à petição inicial; mas é certo que o cheque é título de crédito ao portador, que pode ser endossado a terceiros de boa fé, possui abstração, independência e autonomia e, após colocado em circulação, desvincula-se do negócio jurídico subjacente, como na Ementa que trago para ilustrar o tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CHEQUE. COLOCADO EM CIRCULAÇÃO. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cheque, enquanto ordem de pagamento à vista e colocado em circulação, possui abstração, independência e autonomia, sendo exigível apenas a verificação da regularidade de sua emissão. 2. Em razão das circunstâncias e da natureza do cheque, desnecessária a discussão acerca da causa debendi em relação ao título que foi objeto de circulação, pois se desvinculou do negócio subjacente. 3. Não havendo vício de emissão, não seria justificável a declaração de nulidade da cártula, tendo em vista o adquirente de boa-fé do crédito, pois, não pode este responder pelo desfazimento do negócio que deu origem ao cheque, visto sua falta de vinculação. 4. É cabível a fixação dos honorários advocatícios recursais, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 5. Recurso conhecido e não provido. Fixada a verba honorária de sucumbência recursal. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime. (TJDFT - Acórdão 1252097, 07031449020198070005, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no PJe: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 18. Por fim, diante de tantas divergências entre as partes que, inclusive, já geraram inúmeras demandas umas contra as outras, a prudência recomenda que se aguarde que a parte requerida exerça seu direito ao contraditório e pleno exercitamento de sua defesa (CPC, art. 335). 19. Nesse cenário, sob o influxo do princípio da menor restrição possível, torna-se imperioso ouvir previamente a parte adversa para que, à luz das alegações e de eventuais documentos acostados, este Juízo disponha de maiores elementos para decidir. 20. Não é outro o entendimento de importante segmento da doutrina: ‘( ) Também para definir o momento de antecipar a tutela deverá o juiz ter presente o princípio da menor restrição possível: o momento não pode ser antecipado mais que o necessário. O perigo de dano, com efeito, pode preceder ou ser contemporâneo ao ajuizamento da demanda, e, nesse caso, a antecipação assecuratória será concedida liminarmente. Porém, se o perigo, mesmo previsível, não tiver aptidão para se concretizar antes da citação, ou antes da audiência, a antecipação da tutela não será legítima senão após a realização desses atos’. (ZAVASCKI. Teori Albino. Antecipação da Tutela. São Paulo: Saraiva, 2009, 7a ed., 2009, p. 83)(Grifos e negritos nossos) 21. Logo, a meu ver, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a probabilidade do direito, requisito necessário para a concessão da tutela de urgência e previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. 22. Ante tudo que foi exposto, indefiro a tutela de urgência/liminar pleiteada. 23. Intime-se a parte autora para cumprir as determinações de emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 24. Proceda a Serventia ao cadastro da primeira autora (ID 67168036 - Pág. 1)” (Grifo nosso). Em suas razões (ID 18486542), as agravantes requerem a gratuidade de justiça, alegando que não dispõem de condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejudicar o próprio sustento. No mérito, em síntese, alegam que, “em razão de os cheques possuírem natureza de título ao portador, bem como pelo fato de que podem ser endossados a terceiros de boa-fé, é que se verifica o requisito do periculum in mora, haja vista que as agravadas não prestarão mais os serviços contratados é evidente, diante da farta documentação probatória juntada aos autos, tendo em vista que os cheques, no caso concreto, não foram emitidos como ordem de pagamento à vista, mas sim como garantia relativamente aos serviços a serem prestados, e não mais, no ano de 2020, razão pela qual a decisão agravada merece ser reformada”. Destaca que a nova gestão da escola comunicou aos pais que não serão mais prestados os serviços contratados, havendo risco de que as cártulas entregues pelos pais como garantia dos serviços educacionais sejam endossadas a terceiros, que poderão cobrar judicialmente ou protestar os títulos. Afirmam que “a probabilidade do direito das agravantes, evidencia-se, ainda mais, diante da concessão de tutela de urgência para suspender a eficácia do contrato de compra e venda da escola, no processo no 0707449-77.2020.8.07.0007, em trâmite na 2a Vara Cível de Taguatinga, movido pelas sócias Michelle e Mônica em face da sócia Ada, o que pode causar prejuízo a inúmeros consumidores, como a agravante”. Sustentam que vários pais ajuizaram ações contra a escola, fato que demonstra a necessidade de suspensão da exigibilidade dos cheques o quanto antes. Dizem que com “respeito ao processo no 0713506-32.2020.8.07.0001, a que se refere Sua Excelência, na decisão interlocutória de Id. 67232558 (ora agravada), cumpre destacar que a segunda agravante não tinha conhecimento daquela ação, quando da propositura da presente demanda, porque ainda não havia sido citada.” Aduzem que “a lei permite que o emitente proceda à sustação do cheque, de modo que cabe ao recebedor do cheque, comprovar diligenciou acerca da legitimidade do cheque, bem como que, se for o caso, pesquisou o porquê do não pagamento do cheque”. Por fim, requerem: “a) A antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos do contrato de prestação de serviços de creche para que a agravada Ada, no prazo a ser fixado por esse Tribunal, não superior a 15 (quinze) dias e sob pena de aplicação de astreintes, se abstenha de depositar os cheques entregues a Escola agravada como garantia de pagamento das mensalidades dos serviços escolares que seriam prestados, e não mais, (cheques no 850047, 850048, 850049, 850050, 850051 e 850052, Banco do Brasil, agência 1606-3, conta 111.303-0, emitidos por Maria de Jesus Ferreira Veras – CPF no 552.770.471-15), com vencimentos, respectivamente, em abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2020), suspendendo, em sede de tutela provisória de urgência, a sua exigibilidade, bem como para que não os repasse a terceiros, porque, como visto, referidas cártulas não foram entregues à Escola como ordem de pagamento à vista, devendo apresentá-los em juízo, vez que, se repassados a terceiros, mesmo de boa-fé, o dano pode ser irreparável ou de difícil reparação; b) Sejam as agravantes dispensadas do recolhimento das custas do recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que não têm condições de condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de suas famílias, com fundamento no artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, do artigo 98 do Código de Processo Civil. Ademais, a análise do pedido de gratuidade de justiça ainda não foi analisada pelo juízo de primeiro grau; c) A intimação das agravadas, por carta com aviso de recebimento, por não possuírem procurador constituído, para que, querendo, apresentem contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/2015, com destaque para que a intimação da 1a e da 2a agravada (WANY GOUVÊA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE EIRELI ME. e ZEILA FAGUNDES GOUVEA MOREIRA) ocorra no mesmo endereço, qual seja, Avenida Floriano Peixoto, Quadra 88, no 234, Nossa Senhora da Piedade, Porangatu/GO, CEP 76550-000, haja vista a notícia de que a escola agravada encerrou as suas atividades e para que a intimação das demais agravadas se dê nos endereços indicados no preâmbulo desta petição; d) Seja confirmada antecipação dos efeitos da tutela recursal, declarando-se definitivamente suspensos os efeitos do focalizado contrato de prestação de serviços de creche, bem como que a agravada Ada se abstenha, definitivamente, até sentença de mérito, de depositar (descontar) os cheques entregues à Escola agravada em garantia de pagamento de serviços escolares que seriam prestados nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2020 (cheques no 850047, 850048, 850049, 850050, 850051 e 850052, Banco do Brasil, agência 1606-3, conta 111.303-0, emitidos por Maria de Jesus Ferreira Veras – CPF no 552.770.471-15 – que totalizam R$ 4.800,00 – quatro mil e oitocentos reais), suspendendo, em definitivo (seja pela isenção de cem por cento da mensalidade escolar, seja pela não prestação dos serviços contratados) a correspondente exigibilidade da promessa de pagamento, bem como para que a Escola agravada não repasse as respectivas cártulas de cheques a terceiros, posto que não lhe foram entregues como ordem de pagamento à vista, mas como garantia dos serviços, se viessem a ser prestados (mas que, efetivamente, não o foram), devendo, assim, a Escola agravada, apresentá-los, definitivamente, em juízo, para os fins de direito”. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. As agravantes não recolheram o preparo e requereram os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada por requerente do benefício quando do requerimento do benefício. Todavia, referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIV). Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). No caso, as agravantes Maria de Jesus e Maria Valéria, no mês de junho de 2020, auferiram renda bruta de R$ 2.220,00 (dois mil, duzentos e vinte reais) e R$ 1.373,22 (mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos), respecitvamente - ID’s 69527306 e 69527299 dos autos de origem, renda compatível com o que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante disso, comprovados os pressupostos legais, defiro os benefícios da gratuidade da justiça às agravantes. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória), de modo que conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. Na hipótese em comento, embora o contrato de prestação de serviços educacionais acostado no ID 67168950 demonstre a relação jurídica alegada pelas agravantes com a instituição de ensino denominada WANY GOUVEA EDUCAÇÃO INFANTILA E CRECHE LTDA., que à época tinha como responsável Ada Rubia Gouvea Moreira e Zeila Fagundes Gouvea Moreira, não se verifica no referido contrato qualquer informação de pagamento das mensalidades com cheques ou de cheques que tenham sido entregues como garantias das mensalidades, de modo que não é possível definir, pelo menos em sede de análise de pleito de liminar, estejam as cártulas indicadas na inicial vinculadas ao negócio jurídico alegado. Além disto e como muito bem destacado pela decisão agravada, a existência de diversas ações em curso envolvendo as agravadas, ações subscritas pela mesma advogada desse autos, bem como a existência de ação de cobrança em desfavor das agravantes envolvendo cheques sustados, revela ser medida de cautela ouvir a parte contrária antes de eventual antecipação de tutela. Além disto e dados os caracteres da autonomia e da abstração, cártulas que já podem ter sido endossadas a terceiros, e por isto e em tese, não mais se vinculam ao negócio subjacente. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação das agravantes, razão por que indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se as agravantes. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora